Tribunal: TJDFT
Processo: 0757763-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente o pedido da parte autora, representada por sua filha, condenando o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora em hospital particular, a partir do dia 19/11/2019 às 19h:57min, sem qualquer ônus à parte autora, de cujus, a partir das referidas data e hora e até a data do seu falecimento. O Distrito Federal impugnou o valor da causa e a falta de interesse de agir, pois, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha procurado o serviço de saúde do Distrito Federal antes de ir para o hospital particular. Afirma que o tratamento foi escolhido pela parte autora e seus familiares, não podendo o Distrito Federal ser responsabilizado pelo pagamento das despesas.
3. Preliminar do Valor da Causa: Segundo a tese firmada no IRDR no 3, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde o valor da causa é fixado por estimativa. É, pois, irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 10.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Preliminar rejeitada.
4. Preliminar. Interesse de agir: Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). Eventual análise probatória é matéria pertinente ao mérito. Há, portanto, interesse de agir. Preliminar rejeitada.
5. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
6. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrida na rede pública antes da internação na rede privada (Hospital das Clínicas da Ceilândia). No caso, o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da recorrida deve ter como marco inicial as diligências administrativas realizadas junto à Central de Regulação. A certidão ID 23309507 indica que a Central de Regulação de Leitos foi intimada da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, no dia 19/11/2019 às 19h:57min. O Hospital das Clínicas encaminhou e-mail para a Central de Regulação de Leitos solicitando leito de UTI para a recorrida.
8. Não há que falar em limitação do custeio das despesas aos valores da tabela do SUS, tendo em vista que os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. Jurisprudência na Turma: (Acórdão 1296029, 07429267120198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 18/11/2020).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).